Tribunal: STF
Processo: HC 216383
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. TESES JÁ ANALISADAS NO ARESP 1.924.181/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Em consulta na base de dados processuais desta Corte, verifica-se que este writ traz pedido idêntico ao deduzido e já apreciado por este Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1.924.181/SP. 



    2. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 736.320, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, “mormente por se tratar de réu primário e guardar apenas 13,16 gramas de maconha”. Alega, ainda, que “[o] regime prisional também comporta modificação, ante as peculiaridades do caso concreto e, o reconhecimento da minorante supracitada, devendo ser o ABERTO”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a decisão definitiva do agravo no recurso especial interposto pela defesa transitou em julgado em 04.03.2022.



10. Não bastasse isso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



11. No caso, embora a quantidade da droga apreendida, na concreta situação deste processo, não impressione, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque o paciente “exercia o tráfico de drogas de forma habitual e reiterada. Tanto assim que logo após os fatos descritos na denúncia foi novamente preso por tráfico de drogas” (trecho da sentença condenatória). Ademais, o Tribunal estadual assentou que, “dias após os fatos especificados na denúncia, (o paciente) foi preso em flagrante, quando estava em poder de aproximadamente 5kg (cinco quilogramas) de maconha” (grifei).



12. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



13. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Nessas condições, a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



14.  Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



15.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator